Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708414-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA FILHA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705441-37.2023.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão em razão da inadimplência da parte ré em relação às obrigações contratuais assumidas no contrato de financiamento de veículo. Explica a determinação pelo Juízo de origem de emenda da inicial para comprovar a mora da parte ré, sob o fundamento que o documento juntado indicaria somente o envio da notificação, mas não o seu recebimento no endereço do contrato. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Destaca decorrer a mora do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não podendo o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar que seja realizada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Junta documentos. Preparo recolhido no ID 44499610. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada no ID 150574929, autos de origem: De início, defiro o pedido de segredo de justiça, proceda-se a anotação de sigilo. 1. A petição inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação completa e correta das partes. 2. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 150446864) com motivo da devolução 'não procurado'. 3. Também, o autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois os documentos de IDs 150446859 e 150446861 não foram extraídos do sítio oficial do Departamento de Trânsito. Dessa forma, emende-se a inicial para: a) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; b) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; e, c) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso dos autos, o AR foi devolvido ao remetente com o motivo "não procurado", ou seja, inexistente, no caso, distribuição domiciliar pelos Correios, o documento não foi retirado pela destinatária (devedora) no prazo de guarda previsto. A propósito, em consulta ao sítio quanto às formas de receber encomendas (https://www.correios.com.br/receber/correspondencia/imagens/info-posta-restante-caida-mobile- link acessado em 28.04.2021), consta que "quando o objeto estiver endereçado para uma localidade onde não há distribuição domiciliar ou quando as tentativas de entregas diretamente ao endereço do destinatário não lograrem êxito, o objeto ficará disponível para retirada na unidade mais próxima do endereço indicado, no prazo de 7 dias, através do Serviço Posta Restante Caída." Verifica-se que não há informação no sentido de que a agravada se mudou ou é desconhecida no local (na verdade, como dito, sequer houve envio da notificação extrajudicial, porquanto os Correios não realizam serviço de envio ao endereço da devedora), de forma que não há prova de alteração de endereço que justificaria a aceitação da notificação não recebida, não merecendo reparos a decisão do juízo que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do devedor, ora agravado, em mora. Assim, a notificação extrajudicial que retornou ao remetente com a informação “não procurado” obsta a constituição da devedora em mora. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de "endereço insuficiente", "não procurado", "ausente" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento. 4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC). 5. Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655473, 07281787420228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR MENSAGEM ELETRÔNICA. E-MAIL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. O aviso de recebimento devolvido com a informação de que o destinatário não foi procurado, não tem o condão de comprovar a mora. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê, expressamente, a forma da remessa da notificação do devedor - carta registrada com aviso de recebimento -, e, a par da inegável modernização de atos administrativos/judiciais, também não há como considerar válida a notificação de mora enviada por e-mail. (Acórdão 1637943, 07169924820228070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, correta a determinação de emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora da devedora, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Confira-se: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2023 13:24:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador